Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. SÓCIOS RETIRANTES. ANTECIPAÇÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. INVIABILIDADE.

1. A empresa executada/agravante aduz as suas insurgências recursais em nome próprio, defendendo os seus próprios interesses, pretendendo obstar o direcionamento da execução em desfavor de pessoas físicas que integram ou já integraram o seu quadro social. O fato de que as suas teses recursais poderiam beneficiar terceiros por via reflexa, se acaso acolhidas, não significa, por si só, que ela estaria defendendo direito ou interesse alheio, o que implica a rejeição da preliminar de ilegitimidade.

2. No que diz respeito à alegação de litispendência, cumpre esclarecer que o outro agravo de instrumento mencionado pela parte recorrida fora interposto contra pronunciamento judicial distinto, tendo sido, ademais, inadmitido por esta Relatora com fundamento em ausência de interesse recursal, o que revela a impertinência da questão preliminar.

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 134, prevê a possibilidade de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja promovido em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que, na forma do § 3o, o processo será suspenso para que os sócios em questão possam se manifestar em contraditório.

4. Os argumentos deduzidos no recurso demandam incursão processual mais consistente, mormente em nível probatório, exigindo, por isso mesmo, o processamento do incidente, por meio do qual será possível aferir se, de fato, existem, ou não, elementos hábeis a determinar o direcionamento da execução contra as pessoas indicadas.

5. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados não se faz necessário, não havendo qualquer irregularidade procedimental em razão do seu deferimento nos próprios autos, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.